Tribunal: TJDFT
Processo: 0752186-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO AUGUSTO DIAS DANTAS, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Inicialmente, o agravante deixou de recolher o preparo e requereu o beneplácito para esta instância revisora, além da antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade nos autos em primeiro grau. Diante de indícios de que não atendesse aos pressupostos para a gratuidade de justiça, foi oportunizado comprovar sua condição de miserabilidade, porém deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 22818811). É o relatório. Passo ao exame do pedido liminar. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O recorrente se qualificou empresário individual. Instado pelo juízo de origem a comprovar a miserabilidade, declinou que se encontra desempregado desde 2016 e limitou-se a anexar cópia da carteira de trabalho. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos revela situação diversa. Isto porque, embora o agravante tenha alegado que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, o contexto dos autos revelaria situação contrária. O recorrente é empresário, mora em área nobre desta capital (Asa Norte) e os fatos narrados na inicial aconteceram durante viagem aérea por ele próprio contratada. É certo que tais condições, consideradas isoladamente, não seriam suficientes para indicar sua capacidade financeira. Porém, em análise conjunta somam indícios suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Instado a comprovar a miserabilidade, deixou de anexar o resultado de sua atividade empresarial, fiscal, assim como declinou que reside de favor no endereço informado, porém sem qualquer elemento de convencimento de sua alegação. Enfim, não se trouxe qualquer elemento de convicção que demonstrasse o comprometimento de sua subsistência caso eventualmente fosse condenado a pagar as despesas processuais. O contexto traz indícios de possível ocultação de renda e/ou patrimônio com o claro objetivo de furtar-se às obrigações processuais. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça, haja vista a ação envolver interesse de incapaz. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator